Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESPESAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Na ausência de resistência ao pleito de exibição de documentos, que não teve pedido administrativo prévio, deve a parte autora arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

2. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo.